Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008404-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Nulidade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 03.538.881/0003-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE - CPF: 523.462.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRESSANE SPINELLI - CPF: 545.257.721-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE BRESSANE SPINELLI - CPF: 484.338.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCRIÇÃO AFASTADA MEDIANTE PRESUNÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – CDA – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE DA DECADÊNCIA E DA NULIDADE DA CDA POR IRREGULARIDADE EM SUA CONSTITUIÇÃO - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DE SEU LANÇAMENTO – PREJUDICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE.

1.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ
” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe27/11/2018).

2.

A princípio, só se pode analisar a prescrição, tomando como referência a Certidão de Dívida Ativa que, detém presunção relativa de certeza e liquidez, uma vez que a agravante não conseguiu desconstituir a presunção que favorece a CDA, prevalecendo o prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput,
do CTN,

3.

Na hipótese, ante a ausência da juntada do processo administrativo fica prejudicada a análise da decadência e da nulidade da CDA.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Decisão agravada mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0028335-06.2012.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade em razão de a matéria requerer dilação probatória, determinando o prosseguimento da referida ação.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que é necessária a reforma da decisão porque questões referentes a decadência e prescrição são matérias de ordem pública, que não demandam dilação probatória para a sua apreciação.

Alega que não foi notificada sobre qualquer lançamento ou seu instrumento constitutivo (art. 145 do CTN), dessa forma o Estado não pode exigir pagamento do tributo, deve primeiro fazer o lançamento, constituir o crédito a seu favor.

Alega, ainda, que “o hipotético crédito relativo ao período da CDA, levando-se em consideração que não há lançamento regular e transcorridos mais de cinco anos desde os fatos geradores 2005, é atingido pelo instituto da decadência, não podendo mais ser lançado ou cobrado”.

Ao final, requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo, e, no mérito, a reforma da decisão interlocutória para que seja declarada nulidade da CDA por irregularidade em sua constituição, ante a falta de notificação de seu lançamento e, por consequência, extinguindo a demanda exacional.

O recurso foi preparado (Id. 87287964 - Pág. 1 e Id. 87287966 - Pág. 1) e distribuído automaticamente ao Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 87285964 - Pág. 1), que determinou que a agravante corrigisse a petição do recurso em “PDF-A”, conforme dispõe o art. 26, §2o, da Resolução n. 3, de 12 de abril de 2018 (Id. 87487459 - Pág. 1 e Id. 87507491 - Pág. 1).

Em cumprimento ao supracitado despacho, a agravante apresentou a petição no formato PDF-A (Id. 87850964 - Pág. 1 e 87850966 - Pág. 1 a 30).

O Relator recebeu o recurso, porém deixou de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, uma vez que a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial, logo não obsta o prosseguimento da execução fiscal (Id. 88258981 - Pág. 1 a 3, Id. 91159469 - Pág. 1 a 3).

Intimado, o agravado apresentou as contrarrazões (Id. 93684492 - Pág. 1 a 10), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil c.c. Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA.

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0028335-06.2012.8.11.0041, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor do agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da matéria requerer dilação probatória, determinando o prosseguimento da referida ação.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento somente pode ser manejado dentro dos limites previstos no artigo 1.015 e incisos do CPC, de modo que se determinado sujeito processual quiser buscar a reforma de decisão interlocutória que não trate dos temas listados no dispositivo em cotejo, deverá valer-se de outro remédio processual ou recursal.

Verifica-se que o caso se insurge contra decisão proferida nos autos do processo de execução, como citado anteriormente. Tal circunstância está prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário. – sublinhado meu.

Assim, o presente recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, preparo e forma, motivo pelo qual o
conheço
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Argumenta a agravante que “a reforma da decisão é medida que se impõe. Isso porque, questões referentes a decadência e prescrição são matérias de ordem pública e conforme farta jurisprudência, ela não demandam dilação probatória para a sua apreciação.”

A assertiva é verdadeira.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou, no
julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento segundo o qual a
Exceção de Pré-Executividade
constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas
de
ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.

Esse entendimento resultou na edição da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Da prescrição.
Contudo, a adequação do precedente ao caso concreto demanda a análise fática. Só se pode analisar a prescrição, tomando como referência a Certidão de Dívida Ativa que,
detém presunção relativa de certeza e liquidez, uma vez que a agravante não conseguiu demonstrar o contrário, não juntou o processo administrativo, com a finalidade de desconstituir a presunção que favorece a CDA.

Em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174,
caput
, do CTN, “
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”

No presente caso, a data da constituição definitiva do tributo ocorreu em 24/11/2010 (Id. 87278983 - Pág. 4)
,
e a execução fiscal, distribuída em 10/8/2012 (Id. 87278982 - Pág. 1), desse modo
não
se verifica a ocorrência da prescrição.

Da decadência.
No que tange à decadência, não é possível a análise, que é atrelada à averiguação da constituição do crédito, que está sendo questionado pela agravante.

A alegação recursal é sobre a ausência de notificação sobre qualquer lançamento ou seu instrumento constitutivo (art. 145 do CTN). Em decorrência, o Estado não pode exigir pagamento do tributo, deve primeiro fazer o lançamento, constituir o crédito a seu favor.

O processo administrativo não foi juntado aos autos, o que impede a verificação de plano da decadência e a irregularidade da CDA, por ausência de notificação resta prejudicada. No caso, imprescindível a dilação probatória, não cabível em sede de exceção de pré-executividade, mas sim em embargos à execução.

A propósito, esse entendimento já foi apreciado por este Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – MATÉRIA QUE NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, além de possuir força de pré-constituída, consoante dispõem os artigos 204 do CTN e 3o da LEF.

Discussões acerca da eventual nulidade da Certidão de Dívida Ativa deverá ser mantida de embargos, por demandar dilação probatória, a fim de que o contraditório seja respeitado. (TJMT, AI 1015897-10.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, data de julgamento: 14-7/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória. Súmula 393/STJ.” (REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018) 2. Na hipótese, verifica-se a alegação de questão fática controversa relacionada a existência ou não do fato gerador, restando evidenciada a necessidade de dilação probatória, cuja discussão é cabível apenas em sede de embargos à execução
(N.U 1010099-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Logo, no âmbito de cognição sumária, as alegações da agravante e a documentação carreada aos autos são insuficientes para ilidir a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que milita em favor da Fazenda Pública, devendo a matéria ser discutida em sede de embargos à execução, após garantia do juízo, considerada suficiente, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DESPROVEJO
o recurso interposto.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022